Tribunal: TJSP
Processo: 1025481-33.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização – Incidência da taxa de juros remuneratórios em percentual diverso da quanto pactuada – Percentual aplicado que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price – Precedentes TJSP – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
APLICAÇÃO DE JUROS ACIMA DO PACTUADO - Não está minimamente demonstrado pelos cálculos acostados de que houve a incidência de juros destoantes do contratado. Ao contrário, o laudo unilateral confeccionado não inclui a periódica capitalização de juros avençada bem como recalcula as parcelas pelo método de juros simples do sistema Gauss - Os juros mensais que a autora acredita não terem sido convencionados decorrem exatamente das taxas estabelecidas, mas de maneira capitalizada e segundo o emprego da tabela "Price" que se afigura sistema de amortização lícito – RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação à consumidora – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pela consumidora, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que à autora tenha sido dada a opção ou não de contratar o seguro prestamista e de escolher a seguradora – Cobrança do seguro afastada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança dos encargos afastados.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.